Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714651-67.2023.8.07.0018, proposto em face de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e ROSALIA RIBEIRO DE SOUZA (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executados, para (i) considerar o valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional; e (ii) determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. DEFIRO a reserva de h. contratuais DE 20% em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, nos termos da procuração ID 181998741. (...) Em suas razões recursais (ID 186972433), os agravantes/executados afirmam, em síntese, que apresentaram impugnação, a qual foi rejeitada em parte pelo magistrado de primeiro grau ao fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic, tendo acatado a tese da divergência de valores entre os valores das fichas financeiras e nos cálculos apresentados no período de abril a dezembro de 2021. Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Alega que, no entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Argumenta que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), sendo que o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Defende que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 3.644,79 (três mil seiscentos e quarenta e quatro centavos e setenta e nove centavos), conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.